Tribunal: TJDFT
Processo: 0747115-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0747115-09.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CANDIDA XAVIER DA COSTA EMBARGADO: JAYME FORTUNATO BULCAO, MARIA ANTONIETA BULCAO FERRARI, MARIA INES DI RIENZO BULCAO, MARIA ELISA BULCAO PETRI DESPACHO Recebo os declaratórios (id 27136070) como agravo interno, facultando à agravada a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Posteriormente, aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 06.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator